Tribunal: TJPA
Processo: 0000107-81.2007.8.14.0062
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÃÃO. ADMINISTRATIVO. AÃÃO CAUTELAR INOMINADA. VÃCIO FORMAL. DEMONSTRAÃÃO DO PREJUÃZO AUSENTE. REPETIÃÃO DO ATO AFASTADA. REINTEGRAÃÃO. SERVIDORA EFETIVA. CESSÃO PARA OUTRO PODER. EXERCÃCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE AFASTAMENTO SUMÃRIO. AUTORIDADE INCOMPETENTE. FORMA INVÃLIDA. AUSÃNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PRÃVIO. NULIDADE. CIÃNCIA E OMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. NULIDADE DE CONCURSO PÃBLICO. IRRELEVANTE. INVERSÃO DO ÃNUS DE SUCUMBÃNCIA. SÃMULAS 20 E 21 DO STF. MONOCRÃRICA REFORMADA. APELO PROVIDO. SENTENÃA REFORMADA.1. Trata-se de agravo interno, interposto em face da decisÃ£o monocrÃ¡tica, que negou seguimento Ã apelaÃ§Ã£o e manteve a sentenÃ§a que, nos autos da aÃ§Ã£o cautelar inominada, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e cassou a liminar de reintegraÃ§Ã£o ao cargo deferida, condenando a autora ao pagamento de custas e honorÃ¡rios advocatÃcios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobranÃ§a porquanto beneficiÃ¡ria da gratuidade da justiÃ§a;2. Tratando-se de vÃcio formal, na forma do Â§1Âº do art. 282 do CPC/15, ausente a demonstraÃ§Ã£o do prejuÃzo pelo suscitante, deve ser afastada a repetiÃ§Ã£o do ato judicial que deixou de julgar conjuntamente feitos conexos. Portanto, descabe a nulidade da decisÃ£o agravada;3. O servidor pÃºblico sÃ3 poderÃ¡ ser afastado do cargo em virtude de sentenÃ§a judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa. InteligÃªncia das SÃºmulas 20 e 21 do STF;4. O caderno processual contempla os respectivos termos de posse e exercÃcio da autora no cargo efetivo de administradora nÃvel CII no executivo municipal; sua disponibilizaÃ§Ã£o Ã CÃ¢mara Municipal no mesmo dia da posse, para ocupar o cargo em comissÃ£o de secretÃ¡ria legislativa, que jÃ¡ exercia como comissionada pura; assim como sua nomeaÃ§Ã£o para o Ãºltimo cargo ocupado, de tesoureira legislativa; como tambÃ©m a aquisiÃ§Ã£o da estabilidade no serviÃ§o, com o cumprimento do estÃ¡gio probatÃ3rio. O termo de rescisÃ£o de contrato confirma o afastamento sumÃ¡rio; e seu requerimento de retorno ao cargo de origem, dirigido ao prefeito, no dia seguinte Ã demissÃ£o pelo presidente da CÃ¢mara Legislativa, comprova a ciÃªncia do rÃ©u;5. O ato de afastamento da autora consiste no termo de rescisÃ£o contratual assinado pelo chefe do executivo. O ato padece de nulidade, por ausÃªncia de atribuiÃ§Ã£o do signatÃ¡rio e por inadequaÃ§Ã£o formal, porquanto sua natureza privada o perfaz imprestÃ¡vel Ã extinÃ§Ã£o de vÃnculo administrativo. Tendo o prefeito municipal tomado conhecimento do fato e nÃ£o trazido aos autos qualquer prova de providÃªncias no sentido de regularizar a lotaÃ§Ã£o da servidora, tampouco da existÃªncia de procedimento administrativo prÃ©vio, atraiu para si a responsabilidade solidÃ¡ria pelos efeitos da demissÃ£o sumÃ¡ria;6. A anulaÃ§Ã£o do concurso pelo qual a servidora ingressou no serviÃ§o pÃºblico nÃ£o tem o condÃ£o de desconstituir a estabilidade adquirida, atacÃ¡vel somente pelo procedimento disciplinar que garanta o contraditÃ3rio e a ampla defesa do acusado, em respeito ao princÃpio do devido processo legal;7. A monocrÃ¡tica deve ser reformada com o provimento do agravo interno e da apelaÃ§Ã£o, para reformar a sentenÃ§a e julgar procedentes os pedidos da inicial, confirmar a liminar, e deferir medida cautelar de reintegraÃ§Ã£o da autora ao seu cargo efetivo no ente municipal; sob pena de multa diÃ¡ria, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuÃzo das demais cominaÃ§Ãμes legais pelo descumprimento de ordem judicial;8. Com a reforma da sentenÃ§a, inverte-se em automÃ¡tico o Ã ́nus de sucumbÃªncia, pelo que deve a fazenda pÃºblica municipal suportar o pagamento de honorÃ¡rios advocatÃcios, arbitrados na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto equÃ¢nime e proporcional Ã natureza cautelar da demanda, na forma dos Â§Â§ 3Âº e 4Âº do art. 20 do CPC/73;9. Agravo interno provido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000107-81.2007.814.0062
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: ISOLDA CARNEL
Advogado: Dr. Adair Rodrigues Carneiro
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
Advogado: Dr. Sávio Roveno
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. VÍCIO FORMAL. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO AUSENTE. REPETIÇÃO DO ATO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO. SERVIDORA EFETIVA. CESSÃO PARA OUTRO PODER. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE AFASTAMENTO SUMÁRIO. AUTORIDADE INCOMPETENTE. FORMA INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PRÉVIO. NULIDADE. CIÊNCIA E OMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. IRRELEVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULAS 20 E 21 DO STF. MONOCRÁRICA REFORMADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de agravo interno, interposto em face da decisão monocrática, que negou seguimento à apelação e manteve a sentença que, nos autos da ação cautelar inominada, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e cassou a liminar de reintegração ao cargo deferida, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança porquanto beneficiária da gratuidade da justiça;
2. Tratando-se de vício formal, na forma do §1º do art. 282 do CPC/15, ausente a demonstração do prejuízo pelo suscitante, deve ser afastada a repetição do ato judicial que deixou de julgar conjuntamente feitos conexos. Portanto, descabe a nulidade da decisão agravada;
3. O servidor público só poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa. Inteligência das Súmulas 20 e 21 do STF;
4. O caderno processual contempla os respectivos termos de posse e exercício da autora no cargo efetivo de administradora nível CII no executivo municipal; sua disponibilização à Câmara Municipal no mesmo dia da posse, para ocupar o cargo em comissão de secretária legislativa, que já exercia como comissionada pura; assim como sua nomeação para o último cargo ocupado, de tesoureira legislativa; como também a aquisição da estabilidade no serviço, com o cumprimento do estágio probatório. O termo de rescisão de contrato confirma o afastamento sumário; e seu requerimento de retorno ao cargo de origem, dirigido ao prefeito, no dia seguinte à demissão pelo presidente da Câmara Legislativa, comprova a ciência do réu;
5. O ato de afastamento da autora consiste no termo de rescisão contratual assinado pelo chefe do executivo. O ato padece de nulidade, por ausência de atribuição do signatário e por inadequação formal, porquanto sua natureza privada o perfaz imprestável à extinção de vínculo administrativo. Tendo o prefeito municipal tomado conhecimento do fato e não trazido aos autos qualquer prova de providências no sentido de regularizar a lotação da servidora, tampouco da existência de procedimento administrativo prévio, atraiu para si a responsabilidade solidária pelos efeitos da demissão sumária;
6. A anulação do concurso pelo qual a servidora ingressou no serviço público não tem o condão de desconstituir a estabilidade adquirida, atacável somente pelo procedimento disciplinar que garanta o contraditório e a ampla defesa do acusado, em respeito ao princípio do devido processo legal;
7. A monocrática deve ser reformada com o provimento do agravo interno e da apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial, confirmar a liminar, e deferir medida cautelar de reintegração da autora ao seu cargo efetivo no ente municipal; sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais pelo descumprimento de ordem judicial;
8. Com a reforma da sentença, inverte-se em automático o ônus de sucumbência, pelo que deve a fazenda pública municipal suportar o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto equânime e proporcional à natureza cautelar da demanda, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73;
9. Agravo interno provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao agravo interno, reformar a decisão monocrática agravada e dar provimento ao apelo
, para
reformar a sentença
e
julgar procedentes
os pedidos articulados na inicial, com a confirmação da liminar de fls. 50/51, deferindo a medida cautelar de reintegração da autora ao seu cargo efetivo no Município de Tucumã, sob pena de multa diária, que fixo na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais pelo descumprimento de ordem judicial. Condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des. Roberto Gon
ç
alves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
e como terceiro julgador, o
Exmo. Des. Roberto Gon
ç
alves de Moura
.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(fls. 178/194), interposto por
ISOLDA CARNIEL
em face da decisão monocrática (fls. 162/164), que negou seguimento à apelação (fls. 105/120) e manteve a sentença (fls. 99/101) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da
ação cautelar inominada,
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na exordial, e cassou a medida liminar deferida, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança porquanto beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a agravante informa que, por equívoco na tramitação dos feitos conexos (esta cautelar e a ação principal - processo nº 0000108-76.2007.814.0062), os autos foram separados na origem e tramitaram independentes no 2º grau; o que levou ao julgamento do apelo interposto na cautelar, sem o correspondente julgamento da apelação interposta no feito principal, em violação às disposições dos
arts. 796 e 809 do CPC/73, tornando nula a decisão monocrática agravada.

No mérito, expõe que foi devidamente nomeada e empossada no cargo efetivo de agente administrativo nível CII, do Poder Executivo do Município de Tucumã, com posse e exercício a partir de 01/06/1989, ficando, desde então, à disposição da Câmara Municipal, onde passou a ocupar o cargo de tesoureira legislativa nível CC6; tendo sido demitida em 31/01/1993, por meio de Termo de Rescisão de Contrato, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, à mingua de qualquer procedimento prévio, que lhe assegurasse direito ao contraditório e à ampla defesa. Informa que, no dia seguinte, requereu seu retorno junto ao órgão de origem, mas que seu pedido foi verbalmente rejeitado. Sustenta que a ordem liminar de reintegração ao cargo, deferida em 13/05/97 (fls. 50/51), foi descumprida, e que o argumento da defesa, no sentido de que reintegrou a autora, com sua recusa a retornar ao trabalho em nova lotação, não se sustenta pelo fato de que o chefe do legislativo foi o destinatário da liminar e carece de atribuição para seu cumprimento no cargo de origem, tampouco o prefeito poderia demiti-la sem procedimento prévio, pelo que também é nulo o novo ato de demissão por abandono do cargo.

Em razão do vício formal de julgamento isolado do recurso, pugna pela nulidade da decisão monocrática, com novo julgamento do apelo; e face à arbitrariedade do afastamento, requer a reforma da monocrática, para dar provimento ao apelo e julgar procedente o pedido inicial, tornando nulo o ato de demissão e determinando sua reintegração ao cargo, com pagamento do vencimento em vigor.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado à fl. 208.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
Aplicação da lei no tempo

Tendo a decisão agravada sido proferida na vigência do CPC/73, será este o diploma aplicável no julgamento da apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
e passo ao exame de mérito da matéria devolvida, nos termos a saber.
Mérito

Trata-se de agravo interno, interposto por ISOLDA CARNIEL em face da decisão monocrática, que negou seguimento à apelação e manteve a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da ação cautelar inominada, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e cassou a medida liminar deferida, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança porquanto beneficiária da gratuidade da justiça.

Vide transcrição do dispositivo da monocrática agravada:
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente RECURSO DE APELAÇÂO, na forma do artigo 112, XI, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e o artigo 557,
caput
do Código de Processo Civil.

Por reputar o apelo manifestamente improcedente, a relatora negou seguimento ao recurso, mantendo a sentença, sob os mesmos fundamentos. Vide o texto
caput
do art. 557 do CPC/73, que fundamentou o julgado:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Não obstante a construção lógica da decisão agravada, sua interpretação e aferição da prova dos autos restou equivocada, impondo prejuízo à articulação jurídica apropriada ao exame da matéria, a partir da qual afigura-se inválido o ato de demissão discutido, a resultar na reforma do apelo e, por via de consequência, da sentença de improcedência do pedido autoral. Tudo consoante os fundamentos que anoto a seguir:

Antes, porém, consigno que o efeito de retratação ínsito ao recurso de agravo interno, positivado no §1º do art. 557 do CPC/73, contempla caráter facultativo, o que não prejudica a opção do relator por apresentar o feito em mesa, com submissão ao órgão colegiado, ainda que o intento seja de prover o recurso e dar seguimento ao julgamento do apelo. É o que ora procedo, máxime a considerar que o resultado do provimento do agravo importará na reforma da monocrática, dando provimento à apelação, o que reclama o exame de mérito do apelo, para cujo proceder considero salutar a baliza da integralidade do órgão revisor.

Segue a disposição legal citada:
Art. 557. (....)
(....)
§ 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento.

Com isto, passo ao exame dos fundamentos do agravo interno.

A agravante suscita a nulidade da decisão monocrática, porquanto proferida ao arrepio das disposições dos arts. 796 e 809 do CPC/73, que orientam o julgamento simultâneo de feitos conexos, para evitar a incidência de decisões conflitantes.

De fato, o recurso de apelação interposto nestes autos foi distribuído em 22/06/2012 à Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet (fl. 151), que proferiu a decisão ora agravada; enquanto o apelo interposto nos autos da ação principal foi originalmente distribuído em 22/02/2016 à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (fl. 132) e, após sucessivas redistribuições, veio à minha relatoria em 24/01/2017 (fl. 150), cujo voto lanço nesta mesma ocasião, dando cumprimento à atual disposição da lei processual, que, no §3º de seu art. 55, mantém a regra anterior do julgamento conjunto de feitos conexos.

Em que pese a confirmação dos fatos deduzidos pela agravante, importa observar que, assim como no presente feito, a sentença proferida na demanda principal julgou improcedentes os pedidos formulados, com a cassação da decisão liminar de reintegração anteriormente deferida nesta cautelar. Portanto, considerando que a decisão monocrática impugnada manteve a sentença, que se alinhava à sentença proferida nos autos da ação principal, o julgamento isolado neste feito não alterou em nada o
status quo ante
relativo à agravante em qualquer das demandas.

Neste passo, tratando-se de vício formal, na forma do §1º do art. 282 do CPC/15 (aplicável face à matéria meramente processual), ausente a demonstração do prejuízo pelo suscitante, deve ser afastada a repetição do ato. Pelo que descabe a nulidade pretendida.
In verbis:
Art. 282. (....)
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Quanto à pretensão de reforma da monocrática, anoto que o desprovimento da apelação reverbera a alteração do conteúdo meritório da sentença, de modo que o exame dos fundamentos do agravo interno, neste ponto, devolve a matéria discutida na sentença e confirmada na decisão agravada. Portanto, nesta tarefa, adentro a lide desde a origem, porquanto necessário à apreciação da espécie.

Pois bem.

No tocante ao afastamento de servidor público efetivo, o STF já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa. Senão vejamos:
Súmula 20
. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.
Súmula 21
. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Informa a exordial que a autora é servidora efetiva do Município de Tucumã, tendo ingressado por meio do concurso público municipal nº 001/1989, para ocupar o cargo de agente administrativo nível CII, com posse e exercício em 01/06/1989; que adquiriu estabilidade sem qualquer punição administrativa; que, desde o começo do vínculo, foi disponibilizada ao Poder Legislativo, onde ocupava o cargo comissionado de tesoureiro nível CC6 quando foi demitida
ad nutum
pelo Presidente da Câmara Municipal em 31/01/1993, por meio de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; que no dia seguinte requereu seu retorno junto ao órgão de origem, mas que seu pedido foi verbalmente rejeitado.

A contestação (fls. 58/63) não controverte os fatos e dá razão ao ato de demissão, mas informa que o concurso que foi via de ingresso da autora, foi anulado em 07/05/1993, pelo Decreto nº 026/1993, que também homologou novo certame, no qual esta não foi aprovada. Aduz que, a quando do cumprimento da medida liminar de reintegração ao cargo, erroneamente dirigida à Câmara Municipal, a autora foi devolvida ao Poder Executivo, que a lotou no Conselho Tutelar, onde deixou de comparecer por mais de trinta dias seguidos, incorrendo em abandono do cargo, a ensejar sua demissão pelo Decreto nº 056/97. Com isto,
sustenta a carência da ação e suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido; no mérito, deduz ausentes os requisitos da medida cautelar e pede a improcedência dos pedidos da autora.

Na forma do inciso I do art. 333 do CPC, é ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que alega. Neste sentido, considerando que o réu confirma os fatos articulados pela autora e acrescenta outros que entende desconstituírem o direito reclamado, a princípio, competiria a ele fazer a prova neste sentido
, consoante disposição do inciso II do mesmo dispositivo.

Pois bem.

O caderno processual contempla os respectivos termos de posse e exercício da autora (fls. 09 e 10) no cargo efetivo em 01/06/1989, e sua disponibilização à Câmara Municipal no mesmo dia (fl. 12) para ocupar o cargo em comissão de secretária legislativa, que já exercia como comissionada pura (fl. 14); sua nomeação para o cargo comissionado de tesoureira legislativa em 01/01/1991 (fl. 15); a aquisição da estabilidade no serviço, com o cumprimento do estágio probatório (fl. 13); o termo rescisório, que confirma o afastamento sumário em 30/01/1993 (fl. 08); e por fim, o requerimento de retorno ao cargo de origem, dirigido ao prefeito e datado de 01/02/1993 (fls. 17).

A improcedência dos pedidos, encartada na sentença e confirmada na monocrática, se ampara na premissa de que o termo de rescisão contratual, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, foi instrumento de exoneração do cargo em comissão, e não de demissão do cargo efetivo. Por este motivo, o juízo cassou a medida liminar e desconsiderou os argumentos alusivos a seu cumprimento e à posterior demissão da autora.

A questão de relevo na lide consiste em identificar o ato de demissão sob lume, verificar se satisfaz as condições de legalidade exigíveis para lhe impor validade, assim como apurar a responsabilidade do réu diante do contexto fático dos autos.

Na identificação do ato, importa ponderar entre o ato rescisório, da lavra do chefe do Legislativo, e o ato anulatório do certame de acesso ao cargo efetivo. À guisa disto, observo que o termo de rescisão contratual (30/01/1993) é anterior à anulação do concurso (07/05/1993). Portanto, não pode ter ensejado a demissão.

Demais disto, diante das alegações da autora, os fatos modificativos do direito, segundo dispõe o inciso II, do art. 333, do CPC, atraem o ônus da prova a quem os sustenta. Consigno que o réu não defendeu a tese de mera exoneração, que é matéria de defesa; mas, ainda que se opte por desenvolver a construção lógica da monocrática, seria de império a prova da continuidade do vínculo efetivo após a data apontada na inicial, e até que sobreviesse a ordem liminar de suspensão dos efeitos do ato de demissão. No entanto, não há correlação disso nos autos.

Acentuo que, não obstante o ofício de fl. 31, datado de 13/05/97, contemplar devolução da autora ao seu órgão de origem (Prefeitura Municipal), em cumprimento à medida liminar deferida às fls. 50/51 dos autos, o fato não socorre a defesa, porquanto posterior à propositura da ação e alusivo, estritamente, ao cumprimento da ordem judicial, que se deu justamente para sustar o ato de afastamento sumário.

Os autos carecem, portanto, de prova da devolução da autora ao Poder Executivo antes do aforamento da demanda, tampouco do pagamento de vencimentos posteriores à data de demissão. Logo, sobreleva o termo de rescisão contratual como ato de desligamento do vínculo administrativo discutido.

Nesta qualidade, o termo rescisório, por si só, já denota violação ao princípio da legalidade, seja pela ausência de atribuição da autoridade signatária, seja pela natureza do ato. Isto porque o cargo efetivo ocupado pela apelante compõe o quadro do Poder Executivo, de provimento do chefe deste Poder, o que afasta a validade de ato desconstitutivo do vínculo por autoridade diversa, sobretudo de outra esfera de Poder, tal qual o Presidente da Câmara Legislativa. Sobre a natureza do ato, acentuo que o termo de rescisão contratual sequer se reporta ao vínculo administrativo em questão,
e nem poderia fazê-lo, já que, por essência, visa à dissolução de vínculo de natureza privada, contratual; logo, da égide do Direito Civil; portanto, a forma do ato afigura-se estranha ao liame institucional do serviço público.

Desta lógica, também resulta clara a impropriedade do entendimento consubstanciado na decisão agravada, que deu à expressão do ato de rescisão, interpretação diversa de sua literalidade, quando o tomou como ato de exoneração. Esta exegese não se amolda ao princípio da formalidade, que marca a seara administrativa, irradiando que o termo que rescinde contrato inexistente não pode, sob qualquer pretexto, ser tomado por ato que exonera do exercício de cargo, ainda que comissionado.

Por fim, enfatizo que os argumentos referentes ao cumprimento da decisão cautelar, e à posterior demissão da autora por abandono ao serviço, constituem-se irrelevantes à discussão posta; seja porquanto afetos ao cumprimento de decisão cassada na sentença - e estranhos aos fatos vinculativos articulados na exordial, que orientam a fase de conhecimento e julgamento do feito; seja porque o ato impugnado na demanda ainda se encontrava vigente, na medida em que seus efeitos restaram apenas suspensos por decisão meramente satisfativa; sendo assim, resta desprovido de validade ato posterior de mesma finalidade, independente da forma em que se constitua.

Afora todo o exposto,
diante da constatação do vínculo efetivo e da correlata estabilidade adquirida pela autora, e em face da ausência de prova de procedimento disciplinar precedente ao ato de seu desligamento,
resta caracterizada a violação ao devido processo legal para a apuração do ensejo do afastamento da ora agravante, ao arrepio da Súmula do STF, em especial do Enunciado 20, supratranscrito.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NEGATIVA DE REGISTRO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Dirige-se o recurso contra acórdão denegatório de writ, no qual se pleiteia anulação da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proferida no Processo Administrativo n. TC 3317/003/01.
Na oportunidade, foram julgadas irregulares as admissões realizadas pelo Município de Rafard/SP durante os exercícios de 1998 e 1999, dentre elas a da ora recorrente.
2. Em suas razões, a recorrente aponta a ausência de contraditório e objetiva a anulação do processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a avaliou e reconheceu a ilegalidade do concurso por meio do qual ela foi provida no cargo de professor do Município de Rafard.
3. Esta Corte já apontou que o procedimento administrativo realizado por Tribunal de Contas estadual que importe em anulação ou revogação de ato administrativo, cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais, deve assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa à luz das cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Precedente;
4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.¿ (STJ - RMS 27.233/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2016).

Quanto à responsabilidade do réu, pondero que, malgrado o ato desconstitutivo do vínculo tenha emanado do chefe do legislativo, a inicial veio acompanhada do requerimento de fl. 17, dirigido pela servidora ao prefeito municipal, em 01/02/1993 (dia seguinte à demissão), no qual se apresentava para o exercício de seu cargo efetivo. O documento foi recebido no mesmo dia, tendo o pedido sido indeferido verbalmente. É a explanação da inicial, confirmada pela defesa, ao argumento de que a disponibilidade da servidora ao legislativo municipal importava na sua exclusão do quadro de pessoal do executivo, e de que não lhe cabia reintegrá-la em virtude da anulação do concurso que lhe deu ingresso, que a destituiu do direito à estabilidade no cargo efetivo.

Este fato é de substancial densidade, na medida em que solidariza a responsabilidade do apelado pela demissão indevida, praticada pelo presidente da Câmara Legislativa. Isto porque avalizou ato inválido, praticado em vez da exoneração do cargo em comissão, ao qual deveria seguir-se a devolução da servidora ao Poder Executivo, cuja obrigação era de realizar sua lotação, para depois instaurar, se entendesse devido, o procedimento disciplinar que pudesse resultar em sua demissão. Considerando que ambos os Poderes deram por encerrados seus respectivos vínculos com a servidora por meios e formas inválidos, emerge a responsabilidade compartilhada.

Deste modo, deve ser reformada a monocrática agravada, para dar provimento ao apelo, com a reforma da sentença,
para julgar procedentes os pedidos articulados na
inicial e confirmar
a liminar e deferir medida cautelar de reintegração da autora ao seu cargo efetivo no Município de Tucumã, garantida a percepção dos atuais vencimentos de acordo com a evolução salarial do cargo; competindo, ainda, a fixação, de ofício, de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais pelo descumprimento de ordem judicial.
Custas e honorários advocatícios

Com a reforma da sentença, opera-se a inversão automática do ônus de sucumbência.

Sendo assim, deve a fazenda pública municipal suportar o ônus do pagamento de honorários advocatícios, que arbitro
na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto equânime e proporcional à natureza meramente cautelar da demanda, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73.

Sem custas face à isenção em favor da fazenda pública.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo interno, reformo a decisão monocrática agravada e dou provimento ao apelo
, para
reformar a sentença
e
julgar procedentes
os pedidos articulados na inicial, com a confirmação da liminar de fls. 50/51, deferindo a medida cautelar de reintegração da autora ao seu cargo efetivo no Município de Tucumã, sob pena de multa diária, que fixo na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais pelo descumprimento de ordem judicial. Condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de setembro de 2021.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

__________________________________________________________________________________________
v